Tribunal: STJ
Processo: 5002262-53.2010.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1514144 - RS(2015/0032642-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: FRAS-LE S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM E OUTRO(S) -
RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO
PROCESSUAL CIVIL E
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
O RECURSO ESPECIAL. ART.
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54720128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 89c35fc6-5c0e-4cc2-a493-f07d5f2c98d6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 89c35fc6-5c0e-4cc2-a493-f07d5f2c98d6

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1514144 - RS(2015/0032642-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: FRAS-LE S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM E OUTRO(S) -
RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO
PROCESSUAL CIVIL E
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
O RECURSO ESPECIAL. ART.
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração

opostos pela FRAS-LE S/A contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim
ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ALUSIVO À
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INATACADO, NAS RAZÕES DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA 283 DO STF. ALEGADA OFENSA A DISPOSITIVOS DO
CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. PARCELAMENTO DA
PORTARIA
LEI 11.941/2009.
CONJUNTA

LEGALIDADE. CONSONÂNCIA DO
PGFN/RFB 6/2009.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 568 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§§
ART. 20,
3o E 4o, DO
EQUIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/1973.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido,
no capítulo alusivo à existência de coisa julgada a respeito do
indeferimento da produção de prova pericial, atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
2. No tocante à alegada violação aos arts. 99, 100 e 163 do CTN,
verifica-se que não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
sequer de modo implícito, tampouco foram invocados nos embargos de
declaração opostos pela parte autora, em 2o Grau, com o objetivo de
sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, efetivamente incidem, nesse ponto, as Súmulas
282 e 356 do STF, por analogia.
3. O entendimento alcançado no acórdão recorrido converge com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
Portaria Conjunta

não extrapolou o conteúdo da
PGFN/RFB 6/2009
Precedentes.
Lei 11.941/2009.
4. O entendimento do STJ é o de que, em regra, não é cabível a
alteração da verba honorária arbitrada na origem com base nos §§ 3o e
4o do
do
tendo em vista a necessidade de revisão do
art. 20
CPC/1973,
acervo fático-probatório dos autos, salvo quando for possível verificar,
de plano, a irrisoriedade ou exorbitância do valor estipulado, o que não
é o caso dos autos.
5. Agravo interno não provido (fls. 466-467).

Nestes embargos de declaração, a parte embargante aponta vício de
omissão, sustentando que o acórdão ora embargado apenas reitera os exatos termos
das decisões monocráticas objeto dos anteriores embargos declaratórios e agravo
Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

interno. Segundo a embargante, essas decisões não veiculam razões de decidir aptas
a justificar o conhecimento parcial e negativa de provimento do recurso especial
interposto, caso consideradas as razões recursais reiteradas pela embargante não
apenas nos anteriores embargos declaratórios como no próprio agravo interno
interposto. Prossegue a embargante dizendo que o intuito do aludido agravo interno é
justamente submeter a tese recursal ao apreço do órgão colegiado, e, no caso em
apreço, principalmente considerando o óbice enfrentado para a obtenção do apreço de
suas razões recursais que, por si só, seriam suficientes para infirmar a conclusão
adotada (fl. 484).
A embargante indica omissão quanto ao teor do tópico do agravo interno
intitulado “IV.I - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DE DECIDIR
ATRELADAS À VIOLAÇÃO DO
DO CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO
ART. 420
PREJUDICADO E INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO AO MÉRITO –
PROSSEGUIMENTO DA DISCUSSÃO PELA VIA CORRETA”, tópico esse através do
qual alega a embargante que demonstrou haver impugnado, em seu recurso especial,
as razões de decidir do acórdão recorrido atreladas à existência de coisa julgada, o
que, por si só, afastaria a suposta “ausência de impugnação específica” do fundamento
do acórdão recorrido relacionado à existência de coisa julgada (fl. 489).
Também aponta obscuridade quanto ao próprio entendimento de que, no
tocante à alegada violação aos arts. 99, 100, e 163 do CTN, esses dispositivos legais
não teriam sido objeto de análise pelo Tribunal de origem, além de omissão quanto às
razões recursais tecidas no agravo interno que afastariam a aplicação dos óbices das
Súmulas 282 e 356 do STF, no tópico do agravo interno denominado “IV.II – DEVIDO
APREÇO DAS VIOLAÇÕES AOS ARTIGOS 99, 100 E 163 DO CÓTIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL E RECONEHCIMENTO DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM” (fl. 491).
Reitera, outrossim, o tópico do agravo interno intitulado “IV.III -
INEXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO QUE DIZ RESPEITO À VIOLAÇÃO AO ARTIGO 3o, INCISO II, DA LEI 11.941/2009
”, asseverando que os julgados da Primeira e Segunda Turma que aduzem que a
Portaria Conjunta

não haveria extrapolado o conteúdo da
PGFN/RFB 6/2009
Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

não exprimem a existência de apreciação da matéria específica
Lei 11.941/2009
tratada nos presentes autos. Nesse ponto, segundo a embargante, tem-se obscuridade
quanto à aplicação no presente caso da
que justificou a conclusão
ratio decidendi
alcançada naqueles precedentes, que tratam de controvérsia distinta, bem como
omissão quanto às razões recursais trabalhadas no agravo interno quanto a
esse ponto (fl. 495).
Indica, ainda, omissão quanto ao teor do tópico do agravo interno
denominado "TÓPICO V - DAS RAZÕES MERITÓRIAS PELAS QUAIS DEVE SER
REFORMADA A DECISÃO AGRAVADA", ao argumento de que esta Corte, ao negar
provimento ao agravo interno, limitou-se a reiterar as razões meritórias já tecidas nas
decisões monocráticas agravadas, apenas complementando que “Corroboram essa
conclusão os arts. 5o, § 1o, da
(REFIS); 12 da
(PAES);
Lei 9.964/2000
Lei 10.684/2003
e 7o, § 2o, da Medida Provisória
(PAEX)”, complementação essa que a
303/2006
embargante reputa insuficiente para afastar os argumentos recursais desenvolvidos em
seu agravo interno (fl. 497).
Por último, no tocante ao ponto do recurso especial em que foi
indicada violação ao
§§ 3o e 4o do
a embargante
art. 20,
CPC/1973,
aponta obscuridade e omissão quanto à alegada possibilidade de alteração da verba
honorária fixada pelo Tribunal de origem (fl. 499).
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para
declaração dos supracitados pontos tidos como omissos e obscuros.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão.
Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas na decisão embargada.
E consoante já proclamou esta Corte, "o silêncio do acórdão sobre matéria
cuja apreciação seria incompatível com a decisão tomada, não configura omissão a
justificar o uso dos embargos de declaração" (
relator Ministro
REsp 590.000/PR,
Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em
DJ de
p. 365).
20/11/2003,
1/12/2003,
Nesse sentido, pertinente a lição doutrinária do saudoso processualista José
Carlos Barbosa Moreira, segundo a qual:

[...] é evidentíssimo que não configura vício algum — muito ao
contrário! — o silêncio do órgão judicial sobre matéria cuja apreciação
seria incompatível com a decisão tomada. Assim, por exemplo, não têm
como vingar embargos de declaração em que se alega a "omissão" do
acórdão no tocante a questões de mérito, se o tribunal não conheceu do
recurso, por falta de requisitos de admissibilidade (Comentários ao
Código de Processo Civil, v. V, 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003,
p. 550).

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

No caso dos autos, não se constatam no acórdão ora embargado os
apontados vícios de obscuridade e omissão, revelando-se, em verdade, mero
inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a rejeição destes
embargos de declaração.
Com efeito, no voto condutor do acórdão embargado, foram expostos de
forma clara os motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada
torna inalterado o entendimento nela firmado.
Na origem, analisa-se ação de repetição de indébito, visando à
restituição dos valores alegadamente pagos a maior, em face da
imposição do
o da Portaria

que
art. 5
RFB/PGFN
06/2009,
supostamente teria extrapolado sua competência regulamentar
e inovado na metodologia de cálculo prevista no
o, I e II, da
art. 3
e, por conseguinte, exigido que a autora efetuasse
Lei 11.941/2009
o pagamento à vista do débito remanescente do PAES em valor a
maior do que prevê a
atualizados pela taxa
Lei 11.941/2009,
(um
Selic. Deu-se à causa o valor de R$ 1.948.033,55
milhão, novecentos e quarenta e oito mil, trinta e três reais e cinquenta
e cinco centavos), ao tempo do ajuizamento, em
(fl. 30).
21/7/2010
, após a contestação, a réplica e a decisão interlocutória
Na sentença
de indeferimento do pedido de produção de prova pericial, a Juíza
Federal julgou improcedente o pedido inicial, com a condenação
da autora a arcar com as custas processuais e com os honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, fixados,
(mil e quinhentos reais), atualizáveis até a data
estes, em R$ 1.500,00
do efetivo pagamento pela variação do IPCA-E (fls. 165-168).
Ambas as partes apelaram. A autora, em sua apelação, pugnou pela
anulação da sentença, para viabilizar a produção de prova pericial,
ou então, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido
(fls. 174-210).
inicial
Já a parte ré pugnou pela elevação dos
honorários advocatícios sucumbenciais para, no mínimo, 10% (dez
(fls. 214-219).
por cento) do valor atualizado da causa
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem, por maioria, negou
provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à
apelação da parte ré, para fixar os honorários advocatícios
(sessenta mil reais), conforme a
sucumbenciais em R$ 60.000,00
ementa abaixo transcrita (fl. 272):

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DA
PORTARIA
LEI 11.941/09.

FORMA DE CÁLCULO.
PGFN/RFB 6/2009.
1. O crédito tributário é composto por principal, multa e juros,
compondo um montante uno e indivisível. Nos casos de
parcelamento, após a consolidação da dívida, há o fracionamento
Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

pelo número de parcelas cabíveis, que passarão a ser atualizadas
pela Selic.
2. Os incisos I e II do
o da
trazem apenas os
art. 3
Lei 11.941/09
parâmetros para se calcular o valor devido para pagamento dos
débitos que tenham sido objeto de parcelamentos anteriores.
3. Em conformidade com o
o da Portaria
no
art. 5
PGFN/RFB
o saldo devedor nada mais é que o resultado do encontro
6/2009,
da dívida confessada e das parcelas atualizadas pagas,
restabelecido à data da solicitação do novo parcelamento ou
pagamento, com os acréscimos legais devidos na forma da
legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos
geradores.
4. Inexiste ilegalidade
inconstitucionalidade em relação ao
e/ou
método de cálculo estabelecido pela Portaria Conjunta PGFN/RFB
6/2009.

Opostos embargos de declaração, em 2o Grau (fls. 283-285), foram
rejeitados pelo Tribunal de origem (fls. 290-295).
No recurso especial, a parte autora apontou violação aos arts. 20,
§§ 3o e 4o, e 420 do
3o, II, da
e 99, 100 e
CPC/1973;
Lei 11.941/2009;
163 do CTN, sustentando a necessidade de produção de prova
pericial contábil, a ilegalidade dos critérios de cálculo da Portaria
no
bem como a exorbitância da sua condenação
PGFN/RFB
6/2009,
em honorários advocatícios de sucumbência (fls. 303-324).
Nesta Corte, como antes anotado, o recurso especial foi parcialmente
conhecido e, nessa extensão, não provido (fls. 400-404).
Opostos embargos de declaração, no STJ (fls. 409-418), foram
igualmente rejeitados (fls. 425-430).
Daí a interposição do agravo interno (fls. 437-451).
Sem razão, contudo, a parte autora.
Com efeito, com relação à alegada violação ao
do
art. 420
CPC/1973,
constata-se a ausência de impugnação específica, nas razões do
recurso
especial,
do
seguinte
fundamento
do
acórdão
recorrido alusivo à existência de coisa julgada a respeito do
:
indeferimento da produção de prova pericial (fl. 264)

Esclareço, inicialmente, que já houve julgamento do Agravo
Legal
interposto
nos
autos
do
AI
no
5001916-
49.2011.404.0000, tendo ocorrido a baixa definitiva do
processo.
Restou decidido que 'a parte não logra comprovar a
essencialidade da prova requerida em relação ao direito
, resultando em insucesso do
alegado, ônus que lhe cabia
recurso em exame'.
Assim, a discussão acerca da prova pericial não é passível de
nova análise por esta Turma, em virtude da existência da
.
coisa julgada

Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

Assim, a falta de indicação de suposta violação aos dispositivos do
pertinentes à coisa julgada atrai, por analogia, o óbice
CPC/1973
("É inadmissível o recurso extraordinário,
da Súmula 283 do STF
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
No tocante à alegada violação aos arts. 99, 100 e 163 do CTN,
verifica-se que não foram objeto de análise pelo Tribunal de
origem, sequer de modo implícito, tampouco foram invocados nos
embargos de declaração opostos pela parte autora, em 2o Grau,
com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o
requisito do prequestionamento, efetivamente incidem, nesse
ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
Conforme jurisprudência do STJ, para que se configure o
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz
dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a
sua aplicação ou não, ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples
indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que
o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no AREsp
relator Ministro Antonio Carlos
2.263.247/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
No que se refere à alegada violação ao
o, II, da
art. 3
Lei 11.941/2009,
não assiste razão à parte autora, pois o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de
que a Portaria Conjunta

não extrapolou o
PGFN/RFB 6/2009
:
conteúdo da Lei
como ilustram os seguintes julgados
11.941/2009,

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL.
REDUTORES. MOMENTO DE INCIDÊNCIA.
LEI 11.941/2009.
PORTARIA CONJUNTA

LEGALIDADE.
PGFN/RFB 6/2009.
1. Ambas as Turmas da Primeira Seção, analisando o ditame
inserto no parágrafo único do
da
art. 10
Lei 11.941/2009,
sedimentaram posicionamento no sentido de que o
da
art. 32
Portaria Conjunta

alterado pela Portaria
PGFN/RFB 6/2009,
Conjunta

não extrapolou os preceitos da lei
PGFN/RFB 10/2009,
de regência. Precedentes: AgRg no
Rel.
REsp 1.311.324/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe
Rel. Ministro Herman
19/12/2017; REsp 1.666.041/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/6/2017,
20/6/2017;
AgRg no
Rel. Ministro Olindo Menezes
REsp 1426461/PR,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma,
julgado em
DJe
15/12/2015,
2/2/2016.
2. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.410.047/SE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
23/4/2019,
29/4/2019,

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. GARANTIA EM BEM.
PORTARIA CONJUNTA

PGFN/RFB 6/2009. LEI 11.941/2009.
LIMITES DE REGÊNCIA OBEDECIDOS.
Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de
origem que determinou a retirada do gravame no imóvel da
recorrida, desprezando a aplicação da Portaria Conjunta

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal à
PGFN/RFB 6/2009.
possibilidade de cancelamento do arrolamento de bem ante a
existência de parcelamento.
2. O acórdão hostilizado consignou que a Portaria Conjunta

a pretexto de regulamentar o parcelamento,
PGFN/RFB 6/2009,
extrapolou os limites da lei de regência. Nada obstante, a Portaria
Conjunta

não extrapolou o conteúdo da
PGFN/RFB 6/2009
consoante a pacífica jurisprudência do STJ:
Lei 11.941/2009,
Aglnt no
Rel Ministro Sérgio Kukina,
REsp 1.410.047/SE,
Primeira Turma, DJe
Rel.
29/4/2019; REsp 1.666.041/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017;
AgRg no
Rel. Ministro Olindo Menezes
REsp 1426461/PR,
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira
Turma, DJe
AgRg no
Rel.
2/2/2016;
REsp 1.311.324/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2017.
3. Recurso Especial provido (
relator Ministro
REsp 1.854.877/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/3/2020,
grifo nosso).
18/6/2020,

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PORTARIA
CONJUNTA

E
ALTERAÇÃO.
PGFN/RFB
6/2009
10/2009.
JUROS
LEGALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
REMUNERATÓRIOS. REPETITIVO RESP 1.251.513/PR.
1. Afasta-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de
CPC/2015,
maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes
para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada
de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
2. O entendimento delineado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior no sentido de que o
da Portaria Conjunta
art. 32

alterado pela Portaria Conjunta

PGFN/RFB 6/2009,
PGFN/RFB
não extrapolou o conteúdo da
10/2009,
Lei 11.941/2009.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
sob o rito dos recursos repetitivos disciplinado no
1.251.513/PR,
-B do
firmou entendimento no sentido de que
art. 543
CPC/1973,
"[a] remissão de juros de mora insertos dentro da composição do
crédito tributário não enseja o resgate de juros remuneratórios
incidentes sobre o depósito judicial feito para suspender a
Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

exigibilidade desse mesmo crédito tributário. O pleito não encontra
guarida no
parágrafo único, da
".
art. 10,
Lei 11.941/2009
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.833.068/RJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
grifo nosso).
2/6/2021,

Consoante sustentado, com acerto, na contestação apresentada
neste feito, em todos os parcelamentos em que eram oferecidos
outros benefícios para a adesão pelo contribuinte que não o
parcelamento em si só, a consequência da rescisão do
parcelamento era a mesma: a exigibilidade imediata do saldo
devedor com o restabelecimento dos acréscimos legais devidos
conforme a legislação aplicável à época em que ocorreram os fatos
geradores.
Corroboram essa conclusão os arts. 5o, § 1o, da Lei 9.964/2000
(REFIS); 12 da Lei
(PAES); e 7o, § 2o, da Medida
10.684/2003
Provisória
(PAEX).
303/2006
De fato, a opção pelo pagamento à vista ou parcelamento de que
trata a
implicava desistência compulsória e
Lei 11.941/2009
definitiva dos parcelamentos anteriores nela mencionados.
Ora: saindo de um desses parcelamentos anteriores, por força dos
dispositivos das leis que os disciplinaram, deveria ser então
apurado o saldo devedor com o restabelecimento dos acréscimos
legais devidos conforme a legislação aplicável à época em que
ocorreram os fatos geradores, a fim de ser possibilitada a adesão
do contribuinte ao sistema da Lei 11.941/2009.
E a
não só não revogou os dispositivos da
Lei 11.941/2009
legislação de regência dos anteriores parcelamentos como
também, da mesma forma que a Portaria

dispôs
PGFN/RFB 6/2009,
em mesmo sentido.
Por saldo devedor ou remanescente de parcelamento deve ser
entendido: a parte não quitada do débito confessado, sobre a qual
virão os acréscimos legais devidos.
Assim, na esteira da jurisprudência do STJ, o ente público conclui
acertadamente, na contestação, que a Portaria

PGFN/RFB 6/2009
não contraria a lei que regulamenta nem inova no sistema jurídico,
pois para o cálculo do montante devido utiliza os mesmos critérios
.
estabelecidos pelo
o, I e II, da Lei
art. 3
11.941/2009
Por fim, quanto à alegada violação ao art. 20, §§ 3o e 4o, do
a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que,
CPC/1973,
em regra, não é cabível a alteração da verba honorária arbitrada
pelo Tribunal de origem com base nos §§ 3o e 4o do art. 20 do
tendo em vista a necessidade de revisão do acervo
CPC/1973,
fático-probatório dos autos, salvo quando for possível verificar, de
plano, a irrisoriedade ou exorbitância do valor estipulado, o que
não é o caso dos autos.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno (fls. 470-475,
grifo nosso).

Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54340696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: bcab39c5-f989-44bd-8540-ae12eff76370

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.514.144 / RS
Número Registro: 2015/0032642-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
450019164920114040000 50019164920114040000 50022625320104047107
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRAS-LE S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM E OUTRO(S) -
RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRAS-LE S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM E OUTRO(S) -
RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
Documento eletrônico VDA54685242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:34
Código de Controle do Documento: 791b1c02-26f3-4dd2-8adf-10ad141082e2

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:34
Código de Controle do Documento: 791b1c02-26f3-4dd2-8adf-10ad141082e2